Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-50.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000728-50.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO e outros (5) Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IRECE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Piso Nacional. Professores Municipais. Sentença que julgou improcedente a ação. Gratuidade da Justiça deferida. O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser atualizado anualmente no mês de janeiro, constituindo valor mínimo abaixo do qual não podem ser fixados os vencimentos iniciais das carreiras do magistério público. A existência de plano de carreira municipal estruturado em níveis e classes, com percentuais fixos de diferença entre eles e tendo como base o vencimento inicial correspondente ao piso salarial nacional, não afasta o direito dos servidores ao reajuste anual previsto na legislação federal. O fato de os servidores já receberem vencimentos superiores ao piso nacional, decorrente da progressão na carreira por titulação e tempo de serviço, não exclui o direito ao reajuste anual do piso desde janeiro, uma vez que seus vencimentos são calculados com base no vencimento inicial da carreira. Quando o plano de carreira municipal prevê expressamente que as classes da carreira são remuneradas com base no vencimento básico, que deve corresponder ao piso salarial nacional, os reajustes anuais do piso devem refletir em toda a carreira. Reconhecimento da obrigação pelo próprio Município ao conceder reajuste retroativo a junho de 2018, demonstrando que o reajuste deveria ter sido implementado desde janeiro daquele ano, conforme determina a Lei Federal nº 11.738/2008. Procedência do pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste do piso nacional do magistério, referente ao período de janeiro a maio de 2018, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Apelação Provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000728-50.2020.8.05.0110, em que figuram como apelantes ADALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO e outros (5), e apelado MUNICIPIO DE IRECE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento a apelação interposta, nos termos do voto do relator.